Tribunal: TJPA
Processo: 0010817-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010817-25.2020.8.14.0401

APELANTE: FÁBIO ALEXANDRE BRABO COSTA, RAIANA MONIQUE SOUZA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

:

APELAÇÕES PENAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDOS DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. DETRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente das apelações criminais, dando-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Fábio Alexandre Brabo Costa e Raiana Monique Souza Bezerra, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou pela prática do artigo 157, §2º, II,

(roubo majorado pelo concurso de pessoas) c/c art. 71, ambos do CP (em continuidade delitiva), impondo-lhes a sanção
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, mais 93 (noventa e três) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(Num. 5250054 - Págs. 1 a 7).

Nas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, anulação do pagamento de custas, substituição da prisão preventiva por prisão cautelar, e a detração do tempo de custódia cautelar da apelante Raiane (Num. 5250058 - Págs. 1 a 7 e Num. 5250061 - Págs. 1 a 9)

As contrarrazões firmaram-se pelo parcial provimento dos apelos, apenas para que sejam reformadas as negativações da circunstância judicial da culpabilidade (Num. 5250062 - Págs. 1 a 13).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para que seja refeita a dosimetria (Num. 6591956 - Págs. 1 a 16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-as, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Destaca-se que,
in casu
,
não há qualquer flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
habeas corpus
de ofício, sendo assim, tal matéria deveria ter sido trazida ao exame deste e. Tribunal por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

A propósito, assim vem se manifestando esta Corte de Justiça:

apelação penal. crime de roubo consumado. desclassificação para tentativa. improcedência. o apelante fugiu com os bens da vítima, consumando a subtração patrimonial. aplicação da súmula 582 do STJ. pleito para redução da pena-base. inviabilidade. culpabilidade valorada desfavoravelmente. inteligência da súmula 23 do TJ/PA.
pedido para recorrer em liberdade. inadequação da via eleita.
recurso conhecido e improvido. decisão unânime.

(...)

do pedido para recorrer em liberdade

III. A defesa ainda postulou pelo direito do apelante de recorrer em liberdade, revogando-se a sua segregação cautelar. Ocorre que é inviável pedidos deste jaez em sede de apelação, ante a inadequação da via eleita. A matéria deveria ter sido trazida à baila por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Precedentes.

Recurso

improvido.

Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808391-70.2021.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
– 2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 21/03/2022 )

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Impossibilidade. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, bem como pelo Auto de reconhecimento de pessoa procedido pelas vítimas. A autoria, de igual forma, através das declarações das vítimas, que em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, narraram o
modus operandi
empregado pelos apelantes, sendo que ambas os reconheceram sem qualquer dúvida, tornando a negativa de autoria dos mesmos, destoada do conjunto probatório. Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal para absolvê-los do crime de roubo qualificado. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância.
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – Inviabilidade. Inadequação da via eleita.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001967-40.2018.8.14.0081 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS –
3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022
)

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 –DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. DETRAÇÃO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 5250054 - Págs. 5 a 6):

2- Dosimetria relacionada à denunciada Raiana Monique Souza Bezerra:

2.1- Relativamente ao roubo cometido contra o ofendido Gustavo, aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:
a culpabilidade da acusada é reprovável, ela agiu com elevado grau de reprovabilidade, demonstrando detida premeditação, ousada preparação e destemida execução ao assaltar um estabelecimento comercial dentro do qual um trabalhador indefeso foi rendido e sofreu ameaças de levar tiro, ocasião em que foram subtraídos os pertences encontrados, sendo que nessa ação criminosa a ré, crente em sua impunidade, não se importou com sua identificação, haja vista que nem cobriu o rosto durante o assalto; as circunstâncias do crime autorizam elevação de pena, pois a denunciada cometeu o delito no período noturno, aproveitando-se, dessa maneira, da menor vigilância geral, tendo ainda utilizado moto roubada para chegar ao local do fato e, posteriormente, ainda com esse veículo, fugir com os bens subtraídos, conseguindo, assim, consumar o delito;
a conduta social, os antecedentes criminais e a personalidade da denunciada, assim como os motivos e as consequências do delito não são excepcionais; o comportamento da vítima é elemento neutro. O fato de a defesa da ré ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ela não possui boa condição financeira.

2.2- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa. No interrogatório judicial, a acusada confessou a autoria do delito; assim, em atenção ao disposto no art. 65, III, d, do CP, atenuo as sanções em 1 (um) ano de reclusão e em 15 (quinze) dias-multa. Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de pena a mensurar. Nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido em concurso de agentes, elevo as reprimendas em 1/3 (um terço). Como a ré, além de cometer o roubo contra a vítima Gustavo, também praticou, em continuidade delitiva específica (parágrafo único do art. 71 do Código Penal), o delito de roubo contra o ofendido Oresnaldo, aumento as sanções em 1/6 (um sexto), tornando-as concretas e definitivas em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 93 (noventa e três) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

3- Dosimetria relacionada ao acusado Fábio Alexandre Brabo Costa:

3.1- Relativamente ao roubo cometido contra o ofendido Gustavo, aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte
: a culpabilidade do réu é reprovável, ele agiu com elevado grau de reprovabilidade, demonstrando detida premeditação, ousada preparação e destemida execução ao invadir um estabelecimento comercial, render o trabalhador indefeso que lá estava, ameaçar dar tiro nele e subtrair os bens que encontrou, sendo que nessa ação criminosa o agente, crente em sua impunidade, não se importou com sua identificação, haja vista que nem cobriu o rosto durante o assalto; as circunstâncias do crime autorizam elevação de pena, pois o denunciado cometeu o delito no período noturno, aproveitando-se, dessa maneira, da menor vigilância geral, tendo ainda utilizado moto roubada para chegar ao local do fato e, posteriormente, ainda com esse veículo, fugir com os bens subtraídos, conseguindo, assim, consumar o delito;
a conduta social, os antecedentes criminais e a personalidade do réu, assim como os motivos e as consequências do delito não são excepcionais; o comportamento da vítima é elemento neutro. O fato de a defesa do réu ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira.

3.2- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa. No interrogatório judicial, o acusado confessou a autoria do delito; assim, em atenção ao disposto no art. 65, III, d, do CP, atenuo as sanções em 1 (um) ano de reclusão e em 15 (quinze) dias-multa. Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de pena a mensurar. Em atenção ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido em concurso de agentes, elevo as reprimendas em 1/3 (um terço). Como o réu, além de cometer o roubo contra a vítima Gustavo, também praticou, em continuidade delitiva específica (parágrafo único do art. 71 do Código Penal), o delito de roubo contra o ofendido Oresnaldo, aumento as sanções em 1/6 (um sexto), tornando-as concretas e definitivas em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 93 (noventa e três) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato.

4- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional das sanções fixadas nos itens 2.2 e 3.2. Nos termos do art. 33, § 2°, a, do Código Penal, os denunciados deverão iniciar o cumprimento de suas penas privativa de liberdade em regime fechado.

(...) <sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, serão analisadas em conjunto as dosimetrias da pena dos recorrentes, sendo, entretanto, respeitada a devida individualização.

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos os réus, o magistrado sentenciante,
dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias do crime.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, embora a premeditação e ousadia sejam elementos idôneos para exasperar a pena base, estes não restaram devidamente comprovados pelo conjunto probatório. Ademais, pelo que dos autos constam, a reprovação social não ultrapassa à própria do tipo. Assim, neutralizo tal vetor

(STJ - AgRg no HC: 688892 ES 2021/0269087-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. Outrossim, o simples fato do delito ter sido cometido em período noturno, sem outros elementos que transbordem do tipo, como na hipótese, não autoria a exasperação da pena basiliar

(AgRg no HC 460.713/TO, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).

Desse modo e inexistindo outras circunstâncias judiciais negativas, redimensiono a pena base dos recorrentes ao mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

No que tange à segunda fase, de ambos, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, entretanto, em razão da reforma, acima realizada, deixo de aplicá-la em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora

Na terceira fase, corretamente, foi reconhecida causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, aplicada na fração mínima legal de 1/3, restando as penas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do art. 71 do CP (continuidade delitiva), na fração mínima legal de 1/6, haja vista o número de vítimas - duas

(AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Desse modo, arbitro a pena definitiva dos recorrentes em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – passo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos recorentes como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

2.2 – DETRAÇÃO – TESE DE RAIANA BEZERRA

Quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar da ré Raiana Bezerra, o indefiro, posto não competir ao Tribunal a sua realização para eventual modificação do regime de cumprimento de pena, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da lei nº 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante.

Precedentes deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018)

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022)

2.3 -
DA ISENÇÃO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS

Versa o artigo 804 do Código de Processo Penal: “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Deve, portanto, o juiz prolator da sentença aplicá-lo, independentemente das condições financeiras do réu – afinal, não há ressalvas legais para esse momento.

A análise em questão compete ao juízo da execução.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

10. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Logo, o ato judicial recorrido não apresenta máculas quanto a isso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 14/12/2023